Tribunal: TJDFT
Processo: 0756199-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em face de declínio de competência realizado em ação indenizatória fundada em contrato verbal de parceria comercial, inicialmente distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do foro do domicílio do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais, de natureza de direito pessoal, pode ser declinada de ofício pelo magistrado, à luz do art. 46 do CPC e da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda possui natureza de direito pessoal, atraindo a regra geral de competência territorial prevista no art. 46 do CPC, a qual tem natureza relativa.
4. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, dependendo de arguição tempestiva da parte ré, sob pena de prorrogação da competência.
5. A Súmula no 33 do STJ veda expressamente a declaração de incompetência relativa de ofício.
6. O art. 63, §5o, do CPC autoriza o controle judicial apenas em hipóteses excepcionais de cláusula de eleição de foro manifestamente abusiva, o que não se verifica quando o foro escolhido guarda vínculo objetivo com as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito julgado procedente.
Tese de julgamento:
“1. A competência territorial nas ações de indenização por danos materiais e morais, fundadas em direito pessoal, possui natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado.” “2. A escolha de foro que mantém vínculo objetivo com as partes não configura abuso apto a autorizar o declínio de competência de ofício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43, 46 e 63, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1934274, 0732413-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Câmara Cível, j. 14.10.2024.